Tribunal: TJMT
Processo: 1003123-82.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003123-82.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANUNCIACAO DE ALMEIDA - CPF: 012.041.161-05 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PARTE QUE DEMANDA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRETENSÃO DE REEMBOLSO DO PREPARO RECURSAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO RECOLHIMENTO - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em reembolso de valores referentes ao preparo recursal, uma vez que além do recorrente não ter obtido sucesso em seu recurso anterior, sequer houve prova do recolhimento de eventuais custas judiciais, sobretudo por se tratar de parte que demanda sob o pálio da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCOS ANUNCIAÇÃO DE ALMEIDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, no Cumprimento de Sentença manejado nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1003123-82.2020, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, indeferiu o pedido de execução de sentença referente ao valor remanescente das custas processuais do preparo recursal, e, em razão do depósito integral do valor da condenação, julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

O apelante fala que a seguradora recorrida foi condenada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, cuja decisão já transitou em julgado, desse modo, alega que não pode, neste momento, o magistrado mudar o critério estabelecido, dada a ocorrência da preclusão material.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 158414653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o requerente ajuizou a presente demanda (ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT c/c Indenização Por Danos Morais), em razão de danos corporais decorrentes de acidente de trânsito, demandando sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

O magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais) a título de indenização, e ainda, ante à sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento pró-rata das custas processuais, fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Após, a seguradora compareceu aos autos colacionando comprovante de pagamento do valor que entendia devido.

Contra a mencionada sentença, o requerente interpôs recurso de Apelação pleiteando a condenação da seguradora por danos morais, a redistribuição do ônus sucumbencial, e ainda, a majoração da verba honorária.

Esta Colenda Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Depois do trânsito em julgado do acórdão, o requerente solicitou o levantamento dos valores depositados em juízo pela seguradora, e ainda, a intimação da requerida para que efetuasse o depósito do
quantum
de R$ 436,40 (quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos) referente ao reembolso do preparo recursal.

O magistrado, sob o fundamento de que houve a satisfação integral do débito, indeferiu a execução e extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão contudo.

Isso porque, além do recorrente não ter obtido sucesso em seu recurso anterior, sequer comprovou o efetivo recolhimento de eventuais custas judiciais referentes ao preparo recursal, sobretudo por se tratar de parte que demanda agasalhada pelo manto da justiça gratuita.

Assim, com base nessas considerações, a pretensão recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023